Tribunal: STF
Processo: ARE 1567717
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tomada de Contas Especial. Prescrição administrativa. Contraditório. Ampla defesa. Reexame de fatos. Ofensa indireta à Constituição Federal. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental em face da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, uma vez que a discussão objeto do recurso não dispensa a reinterpretação da legislação infraconstitucional, além de encontrar óbice na Súmula 279 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a análise da prescrição administrativa em Tomada de Contas Especial e a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa podem ser reexaminadas em recurso extraordinário; e (ii) saber se a reinterpretação da legislação infraconstitucional e a reelaboração da moldura fática são admissíveis para o conhecimento de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem assentou que a prescrição não corre durante a apuração da dívida pelas repartições ou funcionários encarregados, conforme previsto no Decreto nº 20.910/1932, e não houve inércia da Administração Pública no curso da Tomada de Contas Especial, sendo a demora atribuída à complexidade e extensão dos fatos a serem apurados.



    4. Assentou também que no procedimento antecipatório que antecede a Tomada de Contas Especial, a aplicação do contraditório é incabível, pois o objetivo é perscrutar a existência de danos ao erário, não havendo produção unilateral de provas ou prejuízo à defesa, que é oportunizada após a conclusão dos estudos.



    5. Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que, para se alcançar entendimento em sentido diverso, necessário se faz a reinterpretação da legislação infraconstitucional de regência, bem como a reelaboração da moldura fática delimitada na origem, de modo que suposta ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se viabilizaria de forma indireta ou reflexa, o que não viabiliza o recurso extraordinário, além de encontrar óbice na Súmula 279/STF. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.